Tribunal: STF
Processo: ARE 1127935
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE PROFERIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Compulsando os autos, verifica-se que a questão jurídica controvertida objeto do recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi decidida pela c. Primeira Turma desta Suprema Corte na Rcl 37.356/SP, in verbis: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ATO RECLAMADO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO ARE 1.052.700/MG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. (a) É inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com base na natureza do delito. 
    (b) No julgamento do Tema 972, relativo à possibilidade de fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena, com base unicamente na natureza hedionda do delito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, dotada de Repercussão Geral: ‘É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal’ (ARE 1.052.700/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/2/2018). 
    2. In casu, (a) a razão para a fixação do regime inicial fechado foi a natureza do delito, e não a especial gravidade da conduta concreta. 
    (b) Determinada a devolução ao Tribunal de origem do Recurso Extraordinário interposto pela defesa, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 972 pelo Plenário esta Corte, a autoridade reclamada deixou de aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    (c) Consectariamente, ressoa inequívoca a violação ao decisum desta Corte. 
    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental, com determinação de comunicação ao Tribunal de origem, para adequação do regime de cumprimento de pena aos termos do art. 33 do Código Penal.” 
    Tendo em vista que a aludida decisão foi favorável ao ora agravante, o recurso extraordinário interposto nos autos perdeu objeto.
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente